Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE MERCADORIAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EXECUTADA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE DA MEDIDA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto das mercadorias do estabelecimento comercial da Executada, suficientes à satisfação da obrigação.
2. A obrigação de localizar bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor (art. 798, II, “C” e art. 829, §2o, ambos do CPC).
3. O Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar bens do executado. Cabe ao credor demonstrar que a medida será viável.
4. A renovação de diligências desprovidas de sustentação mínima, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda.
5. Precedente: “(...) 1. Na ação de execução, a localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor (art. 798, II, "C" e art. 829, §2o, ambos do CPC). 2. A renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado final almejado. 3. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07123415020208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.)”
6. Recurso improvido.